Tribunal: TJES
Processo: 5010721-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010721-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: PABLO HENRIQUE PAULINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI Nº 14.905/24. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010721-16.2023.8.08.0035

Recorrente/Recorrido: PABLO HENRIQUE PAULINO

Recorrente/Recorrido: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI Nº 14.905/24. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 475,00 e de seguros no valor de R$ 5.934,51, com devolução simples dos valores pagos. A autora, ora recorrente, pleiteia, em suma, indenização por danos morais e a repetição de indébito do valor integral postulado na inicial. O requerido, ora recorrente, defende, em síntese, a licitude das cobranças, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais, além de requerer a modificação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, à luz da Lei nº 14.905/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade das tarifas de avaliação de bem e seguro contratadas pela parte autora. (ii) Estabelecer se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de avaliação de bem e seguro, bem como indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

5. Seguro Proteção Financeira:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

6.
Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

7.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento.
No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

8. Avaliação de Bens:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

9.
Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP). O serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com o fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

10.
Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

11.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

12.
De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado
laudo em ID. 13078388
, noto que trata-se de mero “termo de vistoria” na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

13. Danos Morais:
Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço. A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

14. Juros de Mora e Correção Monetária:
Cumpre salientar que a Lei nº 14.905/2024, que recentemente entrou em vigor, introduziu modificações relevantes no que tange à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre débitos judiciais. A nova legislação, modificou o art.
389
e art.
406
ambos do
Código Civil
, e estabeleceu que, a partir de sua vigência, os débitos deverão ser atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros moratórios serão aplicados com base na Taxa Selic deduzido o IPCA. A sentença que fixou os índices de correção monetária foi proferida em 26/06/2024, a mencionada lei foi publicada em 01/07/2024 e entrou em vigor em 30/08/2024. Sendo assim, não há que se falar em aplicação dos critérios fixados pela Lei nº 14.905/24 como índice de atualização dos valores da condenação. Em outros termos, a Lei 14.905/2024 não possui efeitos retroativos para modificação de decisões judiciais proferidas antes de sua vigência, mesmo que essas decisões ainda não tenham transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e não provimento dos recursos interpostos
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC, porém, suspendo a exigibilidade em relação ao recorrente/autor, em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

2. “A contratação de seguros embutidos em contrato de financiamento caracteriza
venda casada quando a instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora.”

3. “A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, exige a comprovaçã
o de má-fé do fornecedor.”

4. “O mero dissabor decorrente de discussão sobre cláusulas contratuais não configura dano moral indenizável.”

5. “A Lei nº 14.905/2024 não possui efeitos retroativos para modificar decisões proferidas antes de sua vigência.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.320/SP; REsp 1.639.259/SP; Tema nº 972/STJ; RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018; Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, procedimento 009/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)